Tribunal: TJBA
Processo: 8049751-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049751-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: SANTO ANTONIO PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP Advogado(s):PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PENHORA VIA SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de ordem de penhora via SISBAJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença, bem como a expedição de ofício ao Banco Central para apuração de eventuais ativos financeiros do executado. A parte agravante alegou que a última tentativa de bloqueio havia ocorrido há mais de três anos, pleiteando o prosseguimento da execução com base na efetividade e utilidade do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a renovação de tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após decurso de lapso temporal superior a três anos; e (ii) estabelecer se é legítima a expedição de ofício ao Banco Central para localização de ativos financeiros não acessíveis pelo SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR A renovação de tentativa de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD, após considerável lapso temporal, especialmente superior a três anos, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da máxima utilidade do processo executivo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. A expedição de ofício ao Banco Central é medida adequada e legal quando visa à obtenção de dados não acessíveis pela ferramenta SISBAJUD, como operações de câmbio e movimentações financeiras no exterior, ampliando a eficácia da execução. O indeferimento de diligências executivas e o consequente arquivamento do feito, sem esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do devedor, contrariam os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, ao passo que o art. 835, I, atribui ao dinheiro a prioridade na ordem legal de penhora, justificando o prosseguimento das medidas constritivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É admissível a renovação de tentativa de penhora via SISBAJUD após lapso temporal superior a três anos, em atenção à razoabilidade e à efetividade da execução. A expedição de ofício ao Banco Central é legal e pertinente quando busca dados financeiros não acessíveis pelo SISBAJUD, como operações de câmbio e ativos no exterior. A execução deve prosseguir enquanto houver medidas viáveis para localização de bens, vedando-se o arquivamento prematuro do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049751-28.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado SANTO ANTÔNIO PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – EPP. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.